Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-97.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000622-97.2020.8.14.0136

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSENILDO LEAL VITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO
JÚRI
- DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO MINISTERIAL - PLEITO
PROCEDENTE
- DESPREZO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PREPONDERANTES - DECISÃO INVÁLIDA - REALIZAÇÃO DE
NOVO

JÚRI
QUE SE IMPÕE
. É contrária às provas dos autos a decisão dos jurados que despreza o conjunto probatório, para propiciar aos réus absolvição por negativa de autoria se as provas constantes nos autos, especialmente o depoimento da vítima apontando a autoria delitiva, ancorada na prova testemunhal, indicam que o apelado cometeu o crime, impondo-se assim a declaração de nulidade do veredicto para que seja realizado novo júri. Desta forma, deve ser anulada a decisão do Conselho de Sentença e, consequentemente, submeter o apelado a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar, em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
(ID 11580469), impugnando o
veredictum
do
Tribunal do Júri,
que
absolveu
o apelado
JOSENILDO LEAL VITAL
do crime tipificado no art. 121, §2º, IV c/c art. Art.14, II do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Narra a peça acusatória que:

“Consta dos autos que, na dará de 02.02.2020, por volta das 22h:40min, JOSENILDO, na companhia de um comparsa ainda não identificado, dirigiu-se até a residência da vítima localizada na Rua V3, Qd 13, LT. 28, Flor de Lis. Na oportunidade, o denunciado, dissimulado sua intenção hostil, chamou o Sr. Alexandro que, ao ouvir seu nome, foi ao encontro de JOSENILDO e, sem suspeitar de nada, abriu o portão de sua casa.

Na sequência dos fatos, JOSENILDO apontou um revolver contra a vítima e, com intensão de matá-la, começou a efetuar disparos de arma de fogo. O Sr. Alexsandro, atordoado com a situação, tentou fugir do denunciado pulando o muro da casa do vizinho.

Nessa investida JOSENILDO conseguiu, no momento em que a vítima pulava o referido muro, acertar um disparo de arma de fogo na perna de Alexandro dificultando sua fuga.

Na ocasião o denunciado correu atrás da vítima baleada que gritava por socorro e ao alcança-lo passou a desferir diversas coronhadas na cabeça da vítima, bem como DOIS disparos de arma de fogo na cabeça de Alexsandro.

Após todo o acontecido o denunciado, acreditando ter matado a vítima, empreendeu fuga do local em uma moto com o comparsa não identificado que aguardava o término da ação criminosa.

Ocorre que por questões alheias a vontade do denunciado, o Sr. Alexsandro sobreviveu a tentativa de homicídio, relatando as autoridades policiais o ocorrido e reconhecendo Josenildo como autor dos fatos.”

A denúncia foi regularmente recebida na data de 25.03.2020 (ID 11580461) e após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia (ID 11580463) do acusado Josenildo Leal Vital, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do Código Penal,

a fim de que fossem submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 21.07.2021, sendo o acusado absolvido, nos termos do art. 386 do Código de Processo penal.

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público Estadual, interpôs apelação (Id 11580469), requerendo a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que a decisão da Corte Popular encontra-se dissociada das provas carreadas nos autos.

Em contrarrazões, (Id 11580555), a r. Defensoria Pública do Estado do Pará de 1º Grau pugnou pelo improvimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, (Id 11995638), que se pronunciou pelo conhecimento e
provimento
do recurso do Ministério Público a fim de que o apelado seja submetido a novo júri.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

O recurso atende a todos os requisitos necessários à admissibilidade, razão pelo qual o conheço.

Pretende o apelante anular a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado
Josenildo Leal Vital,
por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A leitura do termo de votação dos quesitos (ID 11580468 – pg. 32/34) revela que os jurados responderam por maioria que o acusado não concorreu com os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Alexsandro Polastrini, considerando prejudicado o quesito relacionado a absolvição do réu, razão por que a votação foi encerrada e prolatada a decisão absolutória.

Após analisar o conjunto probatório, me convenci de que procede o inconformismo do apelante.

Quanto a tentativa de homicídio depreende-se dos autos que a vítima Alexsandro Polastrine afirmou que o réu Josenildo foi a pessoa que adentrou em sua residência e desferiu os tiros contra a sua pessoa.

Em plenário, a vítima
Alexsandro Polastrine
, afirmou:

“Que eu estava na minha casa por volta das 22h30 / 22h40 da noite; que bateram no portão e me chamaram; que eu fui até o portão, aí era o seu Josenildo e outra pessoa que estava numa moto;
que na hora que eu abri o portão, ele já empunhou com a arma e deu um tiro; que aí como eu vi a arma dele, eu joguei o corpo de lado e não me atingiu o tiro
; que eu empurrei o portão no sentido de fechar e corri; que eu pulei o muro da minha casa no sentido da vizinha do lado; que não tinha o muro fechado; que nisso que eu pulei o muro, ele deu outro tiro que acertou a minha perna; que aí eu não consegui correr, saí pulando em um pé só;
que ele descarregou a arma dele, o 38 dele atrás de mim e não me acertou; que lá na frente ele conseguiu me alcançar; que começou a bater muito na minha cabeça;
que ele puxou outra arma, provavelmente caseira; que deve ser cartucho, porque eu tenho sequelas, tenho muito chumbo na cabeça; que ele tentou atirar com essa arma e no momento ele não consegui; que ele continuou batendo em mim; que eu entrei ainda um pouco em luta corporal com ele; que eu consegui retirar a camiseta que estava tampando o rosto dele; que quando eu fiz isso, eu perguntei para ele porque ele queria fazer aquilo;
que ele disse que só queria me matar;

que aí ele puxou a outra arma e tentou de novo deflagar o tiro em mim
;
que nisso, pegou na minha cabeça; que eu fiquei muito tonto e me finge de morto; que ao me fingir de morto, ele me largou no chão e saiu correndo; que nisso eu gritei à vizinhança; que logo após chegou a ambulância
, chegou a polícia e fizeram o resgate de mim; que eu consegui ver o rosto dele; que foram duas pessoas que foram até a sua residência,
mas só identificou o Josenildo
; que o reconheceu pela voz e abriu o portão porque sabia que era ele; que ele estava portando duas armas de fogo, uma 38 e outra como se fosse uma pistola; que ao abrir a porta o Josenildo já começou atirando em mim; que imagina que ele tenha feito isso por medo de eu fazer alguma coisa com ele,
porque antes disso, ele já tinha ido até a minha casa, porque eu tinha separado da minha ex esposa e pegado um valor com ele pra mim acertar uma conta de mercado e dar o dinheiro pra minha ex esposa ir embora; que confirma ter pegado um empréstimo com Josenildo; que o valor do emprestimo foi de R$ 2.000,00; que eu estava pagando, porque eu não ia conseguir pagar o dinheiro todo; que atrasei o pagamento e estava pagando parcelado; que pedi a ele prazo para pagar parcelado e estava pagando; que
na primeira vez que Josenildo foi a minha casa ele estava armado também; que ele pediu para eu assinar uma promissória pra terminar de pagar o resto; que eu assinei a promissória e nisso que ele tava armado, falou muitas palavras comigo, me xingou, me caluniou e eu fiquei calado; que eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas comigo; que a segunda vez que ele foi lá, dia que Josenildo atentou contra a minha vida, ainda faltava R$ 600,00 pra mim passar pra ele e no dia para eu pagar esse valor, eu não tinha ele em mãos; que eu só recebia do meu trabalho três dias depois; que a segunda pessoa só estava acompanhando Josenildo e não sabe quem é; que após o acontecimento e após a cirurgia que eu me retornei para a cidade; que fiquei ainda na cidade meio que escondido; que segundo as pessoas conhecidas e vizinhas falou o jeito físico, uma pessoa morena, aparentemente de 1m75 de altura; que passou a descrição de duas pessoas que estavam me procurando; que ao ouvir isso dos vizinhos, eu peguei e mudei de cidade; que depois meses antes do ocorrido, Josenildo teria lhe desferido tapas; que na minha cabeça foi um disparo; que na minha casa, quando ele chegou foi um disparo, mas não pegou em mim; que quando eu consegui correr para pular o muro, ele deu outros disparo; que quando eu sai correndo na rua paralela a minha casa ele terminou de descarregar o 38”. (Grifamos)

A testemunha
Jorge Gilson Ishiba Carneiro
, Delegado de Polícia, in verbis (mídia de ID 11580491):

“Que eu representei as medidas cautelar de prisão preventiva e busca e apreensão na residência do acusado;
que foram encontradas duas armas de fogo e munições; que eu me lembro que tinha em um dos quartos uma arma de pressão e algumas munições de calibre pequen
o; que no forro da residência, havia uma parede de gesso; que alí a gente identificou que havia uma rachadura no forro de gesso; que o investigador subiu na lateral da cozinha que dava acesso a esse forro, mas nada foi localizado visualmente; que mesmo assim chamou atenção o fato do gesso está bem naquela parte próximo a parede e danificado; que nesse momento quebramos a parede gesso e alí estava escondido uma arma de fogo, uma espingarda calibre 28, algumas munições; que havia calibre 22 também nessa caixa que estava escondida no forro; que eu achei prudente representar a busca e apreensão visando colher mais produtos que pudesse está relacionada com a prática criminosa; que não havia registro de porte de arma de fogo”. (Grifamos)

Por sua vez, a testemunha
Alessandro Polastrini
, irmão da vítima, declarou o seguinte (mídia de ID 11580507):

“Que me ligaram do hospital; que disseram que a vítima tinha sido baleada; que quando foi ver a vítima, eles estava consciente; que o irmão teria dito que o ocorrido foi em decorrência de uma discussão por conta de dívida; que a esposa de Josenildo tentou entrar comigo pelo Facebook para tentar localizar o Alexsandro; que ela disse que era conhecida do seu irmão e que queria conversar, mas eu nem respondi e ela também não entrou mais em contato; que ela perguntou onde ele estava; que perguntei para meu irmão se ele a conhecia e ele disse que ela era namorada de Josenildo; que pessoas me relataram que tinha alguém procurando por mim; que ele (Alexsandro) se mudou para ficar mais longe por questão de segurança
; que ele nunca duvidou de que Josenildo era o autor;
que meu irmão tinha um bom relacionamento com toda a família; que eu saiba meu irmão não era usuário de drogas; que ele (Alexsandro) tinha um kitnet e alugava para um outro rapaz; que esse rapaz foi pagando o dinheiro do kitnet passando direto para o Josenildo; que faltavam acho que uns R$ 500,00”. (Grifamos)

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada pelo auto de exame de corpo de delito (ID 11580457), atestando lesão por arma de fogo na região da cabeça.

Assim, diante do fato que a vítima não possuir dúvidas quanto a autoria do delito de Josenildo Leal Vital, ancorado nos depoimentos das testemunhas, é imperioso destacar que existem provas concretas que o indicam como autor do delito.

Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença em absolver o apelado não encontra substrato nos elementos probatórios coligidos aos autos, afrontando a alínea
d
, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal. O que se observa ao contrário, é que a decisão dos jurados ocorreu em verdadeira contradição com os elementos probatórios e sua anulação é medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença
.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA ABOLUTÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, §2º INCISOS II E IV DO CPB – ACUSADO QUE DESFERIU DOIS GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA, ATINGINDO-LHE NAS COSTAS E EM SEGUIDA NO PEITO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — PROVIMENTO — 1) A decisão do Conselho de Sentença, ao acatar a tese da defesa, absolvendo genericamente o acusado, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, uma vez que, o depoimento prestado em plenário por testemunha ocular e o exame pericial realizado na vítima, apontam fortes evidências de que o recorrido praticou a conduta criminosa que resultou na morte do ofendido. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. UNANIMIDADE. (12300982, 12300982, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2023-02-09)

Como se percebe, a decisão que acolheu a negativa de autoria se mostra arbitrária, visto que se encontra totalmente divorciada da realidade processual e se dissocia integralmente da prova dos autos.

Acerca da matéria, trago à colação importante aresto do TJSP,
verbis:

“A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos” (RT 754/597).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para que seja anulada a decisão atacada e o réu submetido a novo julgamento perante o Júri Popular, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023